Tribunal: TJPA
Processo: 0821863-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821863-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão interlocutória do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça à luz dos elementos constantes dos autos, especialmente quanto à comprovação de sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e regulamentada pelos arts. 98 e 99 do CPC/2015, exige demonstração efetiva da insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.

4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência pela pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante indícios concretos de capacidade financeira, como autoriza o §3º do art. 99 do CPC/2015.

5. A análise dos documentos acostados demonstra indícios de capacidade econômica do agravante.

6. A negativa do benefício não configura violação ao direito de acesso à justiça quando se assegura à parte o parcelamento das custas processuais, conforme prevê o art. 98, §6º, do CPC/2015 e Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a ausência de comprovação da hipossuficiência e a existência de elementos probatórios de capacidade econômica autorizam o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção legal de hipossuficiência financeira da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por indícios concretos de capacidade econômica. 2. A justiça gratuita somente deve ser deferida àqueles que efetivamente demonstrem insuficiência de recursos, conforme exigência constitucional e legal; 3. Mesmo negado o benefício da gratuidade, é assegurado à parte o direito ao parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, e 99, §3º; Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2149198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 04.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821863-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
DANIEL FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por DANIEL FERREIRA DA COSTA em face da decisão monocrática de id. 30742976 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o interlocutório guerreado em todos os seus termos.

Recurso de agravo de instrumento julgado ao id. 30742976, pelo que transcrevo a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. O agravante sustenta que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência e de sua família, requerendo o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, à luz dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988, exige comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento da assistência jurídica gratuita.

4. O art. 99, § 3º, do CPC/2015 prevê presunção relativa da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, o que autoriza o indeferimento do pedido diante da existência de indícios contrários nos autos.

5. A análise dos documentos acostados demonstra indícios de capacidade econômica do agravante.

6. A gratuidade da justiça constitui exceção no sistema jurídico e deve ser concedida apenas a quem comprova necessidade, o que não se verificou no caso.

7. Apesar do indeferimento do benefício, foi garantido ao agravante o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/2015 e art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça exige prova efetiva da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal relativa e passível de afastamento diante de indícios de capacidade financeira; 2. O indeferimento da gratuidade não impede o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, e 99, § 3º; Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 29/03/2019; TJ-MG, AI nº 24822400720238130000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 15/02/2024; TJ-MG, AI nº 09940306220238130000, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 29/04/2024.

Irresignada, a parte demandada interpôs AGRAVO INTERNO (id. 30890870) sustentando que não pode arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e/ou família, estando sua hipossuficiência econômica devidamente galgada na declaração de hipossuficiência e documentos já juntados aos autos. Assim, pugna pela reforma da decisão monocrática no sentido de conceder os benefícios da justiça gratuita indeferido pelo juízo
a quo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado
a quo
.

O Douto Juízo
a quo
indeferiu o benefício da justiça gratuita asseverando que a parte embargante não trouxe aos autos a comprovação de sua insuficiência financeira.

Da detida análise do caderno processual, não assiste razão à parte agravante quanto ao benefício da gratuidade de justiça, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos para concessão da isenção das custas e demais despesas processuais passou a ser exigida em atendimento ao texto legal vigente.

Com a vigência do atual Código de Processo Civil, apesar de o § 3º do art. 99 determinar presumir-se "
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
", a presunção é relativa, necessária a comprovação da alegada hipossuficiência.

Ao revés do sustentando pela parte agravante, esta possui indícios de capacidade econômico-financeira a suportar o pagamento das custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e/ou de sua família. Vejamos:

Da detida análise dos autos de origem, constata-se que a parte agravante é servidora pública percebendo remuneração/provento superiores à R$ 13.000,00 por mês.

Além disso, não há comprovação de despesas suficientes a comprometer o seu sustento e/ou a impossibilidade em arcar com o pagamento parcelado das custas processuais.

É cediço que se tratando de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

No entanto, tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

In casu
, há elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente.

Não diverge o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão . 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes . 4. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2149198 RS 2022/0178881-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

É importante frisar, ainda, que a gratuidade processual constitui exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido apenas àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal.

Nesse contexto, não há como reconhecer a incapacidade financeira da parte agravante, pelo que mantenho a decisão interlocutória guerreada.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026